Tribunal: TJES
Processo: 5005824-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005824-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005824-84.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriel Rocha de Oliveira em face do acórdão de relatoria do então Desembargador Substituto Sergio Ricardo de Souza que, à unanimidade, denegou a ordem, confirmando a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar 026/2018, no qual se apurou a prática de falta grave pelo apenado.

O embargante indica que esta Corte não enfrentou o pedido de absolvição da falta grave por ausência de provas e o pedido de desclassificação para falta média.

Após análise atenta do conteúdo do acórdão, verifico a necessidade de sanar a omissão apontada pela defesa.

O primeiro pedido subsidiário resume-se na pretensão de absolvição.

Nesse sentido, argumenta que a única prova produzida em juízo foi o depoimento do paciente, ocasião em que negou os fatos, indicando que não praticou lesões em Lindomar Gonçalves Junior, tampouco por ele foi agredido.

No entanto, ao contrário do que argumenta a defesa, o entendimento já pacificado pela jurisprudência é que o Procedimento Administrativo Disciplinar não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial em relação ao artigo 155. (nesse sentido HC n. 718.089/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Assim, não há que se falar na exigência de provas judicializadas para confirmação da falta grave, especialmente considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 941) no sentido de que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

Ainda que o paciente negue em juízo a prática das agressões, temos a transcrição da ocorrência, no seguinte sentido:

[...] Informo que por volta de 11h30min, que foi percebido pelo inspetor BIVAR um princípio de BRIGA, solicitado pelo inspetor citado que cessassem a discussão e depois determinado que um dos internos envolvidos retornassem para a galeria, 5 minutos após esse ocorrido os internos se agruparam em dois grupos para tomando partido dos internos envolvidos na briga anterior, com grande possibilidade de uma briga generalizada, mais uma vez o inspetor BIVAR pediu que cessassem essa aglomeração, os internos não respeitaram a ordem, dois internos (GABRIEL e LINDOMAR) entraram em vias de fato, sendo necessário intervenção por parte dos inspetores BIVAR/3075397, VITOR/3635333 e CELSO/3729400, foi necessário o uso de munição AM 403 (BORRACHA) para cessar a briga, os internos envolvidos foram alvejados, vale ressaltar que os mesmo estavam rolando no chão dificultando a precisão dos disparos efetuados e que mesmo assim eles não paravam de brigar, os inspetores tiveram a necessidade de efetuar vários disparos por essa razão apresentada.

Os internos abaixo foram atendidos na unidade e posteriormente encaminhados para exames de lesões, que foram colocados na movimentação diária.

As lesões detectadas pelo perito condizem com a descrição do livro de ocorrências, detectando especialmente escoriações nas mãos de ambos.

Dessa forma, a irresignação defensiva quanto à ausência de provas é construída sobre premissas que não coadunam com a pacífica jurisprudência pátria, pelo que não merece prosperar.

Assim, não há que se falar em absolvição.

Tampouco merece ser acolhida aqui a tese desclassificatória, eis que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao descrito no artigo 50, VI c/c artigo 39, II, ambos da Lei de Execução Penal.

Pela descrição da ocorrência percebemos que não se tratou apenas de lesões recíprocas entre dois apenados, mas causou comoção entre os demais internos da galeria, que se dividiram em dois grupos para apoiarem cada um dos envolvidos na briga.

Digno notar, ainda, que o precedente invocado pela defesa trata da lesão recíproca entre reeducandos como falta média na ótica normativa do estado em que ocorreram os fatos ali analisados, o Rio Grande do Sul, a qual não tem condão de forçar aplicação de mesmo entendimento aqui.

Assim, entendo que não há ilegalidade a ser reparada na decisão do juízo da execução.

Desta feita, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar as omissões apontadas, contudo sem aplicar-lhes efeito infringente, mantendo a denegação da ordem.

É como
voto
.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005824-84.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. PROVAS. TEMA 941 REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O Procedimento Administrativo Disciplinar não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial em relação ao artigo 155. 2. Embargos acolhidos. Omissão suprida, contudo sem efeitos infringentes.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.